Tribunal: TJBA
Processo: 8006792-42.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8006792-42.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: SANDRO CONCEICAO SENA Advogado(s): MARCUS VINICIUS FIGUEIREDO DE SOUSA RODRIGUES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO REVISÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, I, C/C ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO QUE JUSTIFICOU O INGRESSO DOS AGENTES POLICIAIS. ESTADO DE FLAGRÂNCIA PREEXISTENTE À AÇÃO POLICIAL. RÉU ENCONTRADO EM VIA PÚBLICA NA POSSE DE ENTORPECENTES E CONFISSÃO DA PRÁTICA DE ROUBO. FUNDADAS RAZÕES (JUSTA CAUSA) DEVIDAMENTE CONFIGURADAS. PRECEDENTES DO STF (TEMA 260) E DO STJ. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA JÁ EXAURIDA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DA REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 621 DO CPP. AÇÃO REVISIONAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. A inviolabilidade do domicílio, garantia constitucional, não é absoluta, admitindo exceções em casos de flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou, durante o dia, por determinação judicial. No caso concreto, a ação policial que culminou com o ingresso na residência do requerente foi precedida de fundadas razões, uma vez que o mesmo foi abordado em via pública em estado de flagrância (posse de drogas), tendo, na mesma ocasião, confessado a autoria de crime patrimonial. Tal contexto fático configura a justa causa necessária para a mitigação da garantia domiciliar. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 603.616/RO - Tema 260) e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o ingresso forçado em domicílio é lícito quando amparado em razões concretas, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito no interior da residência. A Revisão Criminal não se presta a funcionar como um segundo recurso de apelação, sendo via inadequada para a rediscussão de teses já vencidas e do conjunto fático-probatório amplamente analisado na sentença condenatória e no acórdão que a confirmou. Não se enquadrando o pleito em nenhuma das hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, a improcedência da ação é medida que se impõe. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal n.º 8006792-42.2025.8.05.0000, em que figura como requerente Sandro Conceição Sena e como requerido o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER da presente Ação Revisional e, no mérito, JULGAR-LHE IMPROCEDENTE, nos termos do voto do Relator. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA